Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Latrocínio tentado. Tentativa branca. Fração de diminuição. Continuidade delitiva. Culpabilidade. Pena de multa. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmada pela confissão parcial de um dos réus, na delegacia, e depoimento de testemunhas, que não deixam dúvidas de que o acusado tentou matar a vítima para garantir a subtração de veículo, só não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a vontade do agente (erro de pontaria). O crime é de tentativa de latrocínio, e não de roubo circunstanciado.
2 - Se, no crime de latrocínio, o agente, embora tenha atirado contra a vítima, não conseguiu atingi-la, por erro de pontaria --, tentativa branca -- a pena pode ser reduzida na fração máxima (2/3).
3 - A continuidade delitiva pressupõe a pluralidade de condutas e a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além da unidade de desígnio. Porque de espécies distintas, não se reconhece a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio.
4 - Ter ciência da ilicitude do fato e agir em desacordo com a lei - pressuposto da culpabilidade como elemento do crime - não leva à maior censurabilidade da conduta. Insere-se no próprio tipo penal do crime de desacato, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Fundamentada de forma genérica, sem amparo em elementos concretos dos autos, afasta-se a valoração negativa da personalidade.
6 – Circunstância judicial favorável, com exceção do comportamento da vítima, não leva à redução na pena. Significa tão somente que a pena não será elevada.
7 - A quantidade de dias-multa é estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
9 - Apelações providas em parte.